Tribunal: TJSP
Processo: 2280997-88.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Sistema Remuneratório e Benefícios
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Lei no 11.960/2009. Incidência. Normas sobre juros de mora e correção monetária que possuem natureza eminentemente processual. Princípio tempus regit actum. Modulação dos efeitos das ADIs nos 4.357 e 4.425 que convalidou os precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015. Ofício requisitório expedido apenas em 2017. Inaplicabilidade da TR.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Lei no 11.960/2009. Incidência. Normas sobre juros de mora e correção monetária que possuem natureza eminentemente processual. Princípio tempus regit actum. Modulação dos efeitos das ADIs nos 4.357 e 4.425 que convalidou os precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015. Ofício requisitório expedido apenas em 2017. Inaplicabilidade da TR. Imperatividade da observância do Tema 810 de Repercussão Geral, com aplicação do IPCA-E como índice corretivo.
Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000270469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2280997-88.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MARIA
DO CARMO BELO DE OLIVEIRA, LUCELIA HIPOLITO ALVES, LUZIA HIRATA,
MARIA ALICE SANTOS COELHO, MARIA APARECIDA TEPEDINO PETROCINO,
MARIA
APPARECIDA
CIVIDANES
BRANDAO,
MARIA
DE
LOURDES
HENRIQUES NEGRI, LOURDES APARECIDA DE ANGELIS PINTO, MARIA
ESTHER RAPHAEL FONTES, MARIA EUNICE TOMAZELLA LEITE, MARIA JOSE
DE MORAIS, MARILENA APPARECIDA BRAGHETTO, NARA SYLVIA CHUFFI
BARROS, ODETE MORAES MARTINS, REGINA REIKO YOSHIMURA OGATA,
DAVID BILLIA, ELIANA VILELA GONCALVES, ALAIDE PASOTI NOGUEIRA,
ANA RAQUEL MACHADO VIANA, BEATRIZ AUGUSTA SILVA ESTEVES,
BENEDITA TARTARI, CRIZOLITA BASTOS DE FREITAS PEREIRA, DURVALINA
MALTEMPO, LEONOR BORINI, ELVIRA ROSEIRO MENDONCA, EUNICE
CEBRIAN MUFFO, GENI AVELINO BOERI, IRENE DIAS CARVALHO DOS
SANTOS, JUDIT MORALES NENARTAVIS e LEONILDA SCAFOGLIO GARDIN, é
agravado IPESP - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e MARCELO BERTHE.
São Paulo, 17 de abril de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280997-88.2019.8.26.0000 -Voto no 12006
2
Voto n° 12.006
Agravo de Instrumento n° 2280997-88.2019.8.26.0000
Agravante: Maria do Carmo Belo de Oliveira e outros
Agravado: Instituto de Pagamentos Especiais de São Paulo - IPESP
Origem: Foro Central 8a Vara de Fazenda Pública
Juiz Prolator: Thiago Baldani Gomes de Filippo
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Lei no 11.960/2009. Incidência. Normas sobre
juros de mora e correção monetária que possuem natureza
eminentemente processual. Princípio tempus regit actum.
Modulação dos efeitos das ADIs nos 4.357 e 4.425 que
convalidou os precatórios expedidos ou pagos até 25/03/2015.
Ofício requisitório expedido apenas em 2017. Inaplicabilidade
da TR. Imperatividade da observância do Tema 810 de
Repercussão Geral, com aplicação do IPCA-E como índice
corretivo.
Recurso provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria
do Carmo Belo de Oliveira e outros contra a decisão de fls. 968 dos autos de
cumprimento de sentença por ela movido, a qual alegou ser improcedente a
tese de insuficiência de depósito, ante a aplicação da modulação de efeitos da
ADIN n° 4.357 para todos os precatórios.
Em suas razões recursais, os autores asseveram que (i) o
ofício requisitório foi expedido e pago após 25/03/2015, não havendo
convalidação de valores; (ii) é de rigor a aplicação do IPCA-E para fins de
correção monetária, uma vez entendida a inconstitucionalidade, pelo STF, da
correção pela TR.
Recurso processado em seu efeito ativo.
Decorrido o prazo sem apresentação de contraminuta pela
parte agravada (fls. 150).
FUNDAMENTOS E VOTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280997-88.2019.8.26.0000 -Voto no 12006
3
O recurso deve ser provido.
Consta dos autos que o ofício requisitório foi expedido
em 06/03/2017 (fls. 120), com depósito dos valores em 31/10/2017 (fls. 119),
tendo sido aplicada, como índice de correção monetária, a TR, em detrimento
do IPCA-E. Irresignados, os autores questionam a violação do decidido pelo
STF no julgamento das ADIs n° 4.357 e 4.425, bem como no Tema 810 de
Repercussão Geral, uma vez que a expedição do requisitório se deu em
período não coberto pela modulação dos efeitos da decisão.
Assiste-lhes razão.
No tocante à Lei no 11.960/2009, há de se destacar que,
por ser norma de natureza processual, deve ser aplicada imediatamente aos
processos em tramitação, à luz do princípio tempus regit actum, o que não se
confunde com retroatividade da lei.
A esse respeito, já decidiu o C. STJ:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. JUROS
MORATÓRIOS. DIREITO INTERTEMPORAL. PRINCÍPIO
DO TEMPUS REGIT ACTUM. ARTIGO 1o-F, DA LEI No
9.494/97. MP 2.180-35/2001. LEI no 11.960/09. APLICAÇÃO
AOS PROCESSOS EM CURSO. 1. A maioria da Corte conheceu
dos embargos, ao fundamento de que divergência situa-se na
aplicação da lei nova que modifica a taxa de juros de mora, aos
processos em curso. Vencido o Relator. 2. As normas que dispõem
sobre os juros moratórios possuem natureza eminentemente
processual, aplicando-se aos processos em andamento, à luz do
princípio tempus regit actum. Precedentes. 3. O art. 1o-F, da Lei
9.494/97, modificada pela Medida Provisória 2.180-35/2001 e,
posteriormente pelo artigo 5o da Lei no 11.960/09, tem natureza
instrumental, devendo ser aplicado aos processos em tramitação.
Precedentes. 4. Embargos de divergência providos. (EREsp no
1207197/RS, Rel. Ministro Castro Meira, Corte Especial, j. em
18/05/2011; negritei).
É certo que tal norma foi posteriormente declarada
parcialmente inconstitucional pelo E. STF, quando do julgamento das ADIs

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280997-88.2019.8.26.0000 -Voto no 12006
4
nos 4.357 e 4.425, no que se refere aos critérios utilizados para atualizar os
depósitos em caderneta de poupança, por reconhecer que estes não refletem a
efetiva inflação do período.
Porém, a despeito da declaração de inconstitucionalidade,
o Ministro Luiz Fux determinou, em 11/04/2013, ao despachar petição
protocolada pelo Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, que
“os Tribunais de Justiça de todos os Estados e do Distrito Federal deem
imediata continuidade aos pagamentos de precatórios, na forma como já
vinham realizando até a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal
em 14/03/2013, segundo a sistemática vigente à época, respeitando-se a
vinculação de receitas para fins de quitação da dívida pública, sob pena de
sequestro”.
A modulação em referência se aplica aos processos nos
quais os precatórios foram expedidos ou pagos até 25/03/2015, conforme se
depreende do julgamento das Questões de Ordem nas ADIs nos 4.357 e 4.425:
Concluindo o julgamento, o Tribunal, por maioria e nos termos do
voto, ora reajustado, do Ministro Luiz Fux (Relator), resolveu a
questão de ordem nos seguintes termos: (...) 2) - conferir eficácia
prospectiva à declaração de inconstitucionalidade dos seguintes
aspectos da ADI, fixando como marco inicial a data de conclusão
do julgamento da presente questão de ordem (25.03.2015) e
mantendo-se válidos os precatórios expedidos ou pagos até esta
data, a saber (...). (Negritei).
Por conseguinte, é forçoso concluir que houve
convalidação dos depósitos até então efetuados e que as regras do artigo 1o-F
da Lei no 11.960/2009 devem continuar a ser aplicadas para o pagamento dos
precatórios já expedidos apenas até 25/03/2015, o que não é o caso dos autos,
em que a expedição do requisitório se deu em data posterior.
Deste modo, verifica-se ser o caso de aplicação do
decidido no Tema 810 de Repercussão Geral/STF e 905 dos Recursos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2280997-88.2019.8.26.0000 -Voto no 12006
5
Repetitivos/STJ no que toca aos índices de correção monetária da Fazenda
Pública, afastando-se a TR e substituindo-a pelo IPCA-E.
À vista do analisado, DÁ-SE PROVIMENTO ao
recurso para determinar a aplicação do Tema 810 de Repercussão Geral no
que toca à correção monetária, utilizando-se o IPCA-E como índice corretivo.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e
especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e
constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária
a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha
sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ
08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos previstos
no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal deduzidos contra a
presente decisão. No caso, a objeção deverá ser manifestada no prazo de
cinco dias assinalado para oferecimento dos recursos mencionados no citado
art. 1o da Resolução. A objeção, ainda que imotivada, sujeitará aqueles
recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora